Tribunal: TJMT
Processo: 1002046-39.2025.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002046-39.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MICHELLY LUSTRI FABRE DE FIGUEIREDO - CPF: 327.740.638-50 (AGRAVADO), VIVIAN FRANCA SANTOS - CPF: 046.540.165-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002046-39.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002046-39.2025.8.11.9005

Agravante:
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – Mato Grosso Saúde
.

Agravada:
Michelly Lustri Fabre de Figueiredo.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTARQUIA DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS. ENXAQUECA CRÔNICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por autarquia estadual de autogestão em saúde contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que determinou a autorização e o custeio integral do tratamento prescrito à paciente agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se autarquia de autogestão em saúde possui o dever de custear tratamento médico específico prescrito por profissional habilitado, diante de diagnóstico de enxaqueca crônica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde constitui direito fundamental assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir acesso às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

4.

A natureza jurídica de autarquia de autogestão não afasta o dever de cobertura quando demonstrada a necessidade médica do tratamento prescrito por profissional habilitado.

5.

A prescrição médica detalhada, acompanhada de relatório circunstanciado, evidencia a gravidade do quadro, a refratariedade a tratamentos anteriores e a indicação específica do uso contínuo dos medicamentos pleiteados como medidas indispensáveis ao controle da doença.

6.

A jurisprudência reconhece que, havendo expressa indicação médica, revela-se indevida a negativa de cobertura de tratamento necessário, ainda que o procedimento não conste do rol administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A autarquia de autogestão em saúde deve custear tratamento prescrito por médico assistente quando comprovada a necessidade e a imprescindibilidade da terapêutica ao caso concreto.

2.

A prescrição médica fundamentada, associada à gravidade da patologia e ao risco de agravamento do quadro clínico, evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano, legitimando a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STF, ADI 7265; STJ, AgRg no REsp 1014906/MA; TJMT, AI 65686/2015; TJMT, Apelação Cível 1041067-89.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002046-39.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002046-39.2025.8.11.9005

Agravante:
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – Mato Grosso Saúde
.

Agravada:
Michelly Lustri Fabre de Figueiredo.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento do
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – Mato Grosso Saúde.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Decisão agravada
(processo n.º 1075531-21.2025.8.11.0001 – Id. 213532164): deferiu o pedido de tutela provisória e determinou ao agravante que autorize e custeie integralmente o tratamento prescrito, consistente na aplicação dos medicamentos Fremanezumabe (Ajovy) 225 mg/1,5 ml e Toxina Botulínica (Botox) 200U, conforme orientação médica, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, a ser arbitrada em caso de descumprimento, sem prejuízo de outras medidas coercitivas cabíveis.

Agravo de Instrumento:
o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando, em síntese, a inaplicabilidade do CDC, por se tratar de autarquia de autogestão pública (Súmula 608/STJ), bem como impossibilidade de aplicação da Lei n.º 14.454/2022 a quem não se submete à Lei n.º 9.656/98. Salienta, ademais, o não atendimento aos requisitos estabelecidos pelo STF na ADI 7265, além de ressaltar que a autora agravada iniciou tratamento sem prévia autorização do agravante, ao passo que existe rede credenciada e alternativas terapêuticas para o caso da paciente.

Decisão - Liminar (
Id.
336051358
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões
não apresentadas
.

Informações do juízo

(Id. 340264885):
Informa que deferiu o pedido de antecipação de tutela, uma vez que estavam presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano), sobretudo porque, havendo expressa indicação médica, afigura-se abusiva a negativa ou a demora para a autorização do tratamento pelo plano de saúde, considerando que no caso em apreço há necessidade e urgência..

Manifestação do Ministério Público colhida no Id. , por via da qual opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1002046-39.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1002046-39.2025.8.11.9005

Agravante:
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – Mato Grosso Saúde.

Agravada:
Michelly Lustri Fabre de Figueiredo.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT SAÚDE contra a decisão interlocutória proferida nos autos n.º 1075531-21.2025.8.11.0001, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos Fremanezumabe (Ajovy) e Toxina Botulínica (Botox) à agravada, diagnosticada com enxaqueca migranea crônica.

O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de autarquia de autogestão pública (Súmula 608/STJ), bem como impossibilidade de aplicação da Lei n.º 14.454/2022 a quem não se submete à Lei n.º 9.656/98. Salienta, ademais, o não atendimento aos requisitos estabelecidos pelo STF na ADI 7265, além de ressaltar que a autora agravada iniciou tratamento sem prévia autorização do agravante, ao passo que existe rede credenciada e alternativas terapêuticas para o caso da paciente.

Pois bem. Inicialmente, embora o agravante sustente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de autarquia de autogestão pública, a questão central não reside exclusivamente na natureza jurídica da relação, mas sim na garantia constitucional do direito à saúde.

O direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, constitui direito fundamental que deve ser assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ainda que se reconheça a natureza de autogestão pública do MT Saúde, isso não afasta o dever de cobertura quando demonstrada a necessidade médica do tratamento prescrito por profissional habilitado.

No caso concreto, verifica-se que a agravada possui prescrição médica específica para o tratamento com os medicamentos pleiteados, diante do diagnóstico de enxaqueca migranea crônica, que está devidamente comprovado nos autos.

A jurisprudência consolidada reconhece o dever de cobertura de medicamentos prescritos por médico responsável pelo tratamento, mesmo quando não constantes do rol da ANS.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA MÉDICA – CUSTEIO DE TRATAMENTO COM TOXINA BOTULÍNICA – MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NÃO CONSTANTE NO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – RECUSA DE ATENDIMENTO IRREGULAR – INCIDÊNCIA DO CDC – DEVER DE COBERTURA CARACTERIZADO – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR – DIREITO À SAÚDE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se a favor do beneficiário do plano de saúde.

“É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado.” (TJMT . AI 65686/2015).

“Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento.” (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041067-89.2018.8.11 .0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2023)”.

O
periculum in mora
resta evidenciado pela natureza da patologia e pela necessidade de continuidade do tratamento.

O relatório médico juntada na demanda principal é claro:

“Trata-se de uma paciente portadora de enxaqueca crônica (CIDG43.3) desde os 15 anos. Apresenta dor de cabeça diária de severa intensidade pulsátil, fotofobia, fonofobia, osmofobia, náuseas e vômitos, já utilizou todas essas opções em dose plena por mais de 6 meses sem resposta satisfatória ou intolerância ao uso como Doril, Sumaxpro,topiramato, enxaq,AAS, dorflex,tramal,amitriptilina, meloxicam,sumax, toragesic, advil,dipirona, Olanzapina,desvenlafaxina continuando com dores diárias.

Importante saber que os pacientes com enxaqueca crônica convivem diariamente com a dor e que a enxaqueca é uma doença do cérebro. Trata-se de uma doença neurológica e com predisposicão genética, tão incapacitante quanto (ou mais) diabetes, hipertensão. Um paciente com enxaqueca possui um cérebro predisposto à excitação, além do normal, consequentemente, seu cérebro encontra-se em sofrimento, provocando exaustão física, emocional e mental, afetando sua saúde, qualidade de vida e carreira. Por isso, sofrer de enxaqueca é mais que conviver com uma "simples dor".

A enxaqueca com aura (CID-10 G43.1) é um subtipo em que sintomas neurológicos transitórios (visuais, sensitivos, motores ou da linguagem) precedem ou acompanham a dor. Já a enxaqueca crônica (CID-10 G43.3) é definida como cefaleia em pelo menos 15 dias por mês, por mais de 3 meses, sendo pelo menos 8 dias com características migrâneas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica a enxaqueca como a segunda doença mais incapacitante do mundo em termos de anos vividos com incapacidade (YLDs), sendo a principal causa de incapacidade em pessoas com menos de 50 anos, especialmente mulheres.

É preciso levar em conta que os tratamentos convencionais, anteriores à toxina botulínica e o medicamento Ajovy não resolvem o problema, apenas agravam. Após o tratamento a paciente apresentou melhora da intensidade de dor e redução da frequência, melhorando a qualidade de vida, após introdução dos tratamentos anteriormente citados. A URGÊNCIA deste tratamento se faz porque a sua interrupção pode agravar as crises.

Avaliação com neurologista especialista em enxaqueca no dia 02/08/2024,relatando uma história clínica consistente com enxaqueca crônica grave foi indicado o tratamento a seguir; Ajovy (Fremanezumabe) anticorpo monoclonal anti-CGRP para prevenção de enxaqueca e Aplicação de Toxina Botulínica para prevenção da enxaqueca crônica a cada três (3) meses de forma contínua e por tempo indeterminado, período mínimo dois (2) anos. A enxaqueca é uma doença que não tem nenhum exame que dará o diagnóstico da doença, o diagnóstico é através de consulta médica com neurologista especialista”.

Conforme evidenciado, a enxaqueca migranea crônica constitui condição médica que, quando não adequadamente tratada, pode causar significativo comprometimento da qualidade de vida da paciente, incluindo limitações funcionais e sofrimento físico.

Embora o agravante alegue
periculum in mora inverso
em razão do comprometimento orçamentário, tal argumento não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde.

A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas que assegurem acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

Por essas razões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2
026